Tribunal: STF
Processo: HC 227638
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.5.2023 por Vladimir de Amorim Silveira, advogado, em benefício de Michel Alves Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 750.400/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS (Ação Penal n. 0025626-24.2017.8.21.0015), em 8.1.2019, às penas de oito anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quinze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática dos delitos previstos no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 180 do Código Penal (receptação). Narrou-se na denúncia:



    “Primeiro Fato:



    Durante o ano de 2017, até o dia 28 de setembro de 2017, no Município de Gravataí/ RS, os denunciados Marco Mateus Pinheiro Salazar, Michael Alves Ferreira e Pedro Érico da Silva Pereira associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Segundo Fato:



    No dia 28 de setembro de 2017, por volta das 11h, na Rua Dr. Barros Cassai, n. 140, casa 6, bairro Neópolis, em Gravataí/RS, os denunciados Marco Mateus Pinheiro Salazar, Michael Alves Ferreira e Pedro Érico da Silva Pereira, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, tinham em depósito, guardavam e forneciam, para fins de comércio, drogas, consistente em 2,580kg (dois vírgula quinhentos e oitenta quilogramas) de cocaína processada na forma de crack, cujo princípio ativo é a alcaloide cocaína; 2.748 (dois mil setecentos e quarenta e oito) comprimidos de cocaína, 141 (cento e quarenta e um) papelotes, contendo cocaína, uma porção pesando 468g (quatrocentos e sessenta e oito gramas) de cocaína, uma porção pesando 323g (trezentos e vinte e três gramas) de cocaína, substâncias cujo princípio ativo é a alcaloide cocaína; 82kg (oitenta e dois quilogramas) de cannabis sativa, conhecida como maconha, cujo princípio ativo é o tetrahidrocannabinol (auto de apreensão de n. 3547 das fls. 14/15, e do laudo preliminar de constatação da natureza e quantidade de droga da fl. 29), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Terceiro Fato:



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do segundo fato, os denunciados Marco Mateus Pinheiro Salazar, Michael Alves Ferreira e Pedro Érico da Silva Pereira possuíam, tinham em depósito e ocultavam arma de fogo, acessórios e munições, de uso restrito, qual seja, um revolver calibre .38, RD642346, marca Taurus; uma carabina calibre 5.56, sem numeração; três carregadores de pistola; um carregador tipo caracol; um carregador para AR15, marca Magpull; 49 (quarenta e nove) munições calibre 32, intactas; 152 (cento e cinquenta e duas) munições calibre 380, intactas; 1 (uma) munição calibre 38, deflagrada; 8 (oito) munições calibre 9mm, intactas; 23 (vinte e três) munições calibre .40, intactas; 11 (onze) munições calibre 5.56, intactas; 19 munições calibre 38, intactas, conforme auto de apreensão das fls. 14/15 do I.P., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Quarto fato:



    Em data e local não suficientemente esclarecidos nos autos, mas depois de 12 de setembro de 2017 e até 28 de setembro de 2017, os denunciados Marco Mateus Pinheiro Salazar, Michael Alves Ferreira e Pedro Érico da Silva Pereira adquiriram, receberam e ocultaram. em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, o veículo VW/UP, Placas IWS 9513, objeto de roubo pretérito, conforme descrito na ocorrência n.° 7698/2017/100313 das fls.



    Circunstâncias comuns aos fatos:



    Na oportunidade, policiais civis, em execução de uma operação planejada para averiguar denúncia anônima, dirigiram-se até a Rua Dr. Barros Cassai, n. 140, local onde estariam escondidos os possíveis autores de um homicídio ocorrido em data pretérita nesta cidade.



    Ao chegarem ao local, perceberam um forte odor de maconha saindo do interior da residência. Ato contínuo, os policiais civis bateram na porta, sendo a entrada franqueada pelo denunciado Michael, o qual informou que havia drogas e armas escondidas na residência.



    Em buscas na residência, lograram encontrar grande quantidade de drogas ilícitas, armas de fogo, acessórios de arma de fogo e munições de calibres diversos, todos descritos acima. Ainda, apreenderam um caderno e uma pasta com anotações referentes ao tráfico; nove sacos de pó branco provavelmente utilizado para mistura de cocaína; uma camiseta da policia civil; dois esmurrugadores de maconha; três sacos de pinos utilizados para embalar cocaína; uma balança de precisão; um rádio comunicador, a quantia de R$ 635,75 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e demais objetos descritos no auto de apreensão das fls. 14/15.



    Na ocasião, em frente à residência estava estacionado o veiculo VW/UP com placas clonadas e, em consulta sobre a situação do veículo, foi constatado que o automóvel era objeto de roubo pretérito, o qual fora subtraído em 12.9.2017, da vítima Maria Helena Rossoni Carrilho, conforme ocorrência policial n. 7698/2017/100313 das fls.



    Por fim, decorre do contexto probatório que existe entre os denunciados o animus associativo, já que tinham em depósito drogas ilícitas, anotações relativas ao tráfico, balança de precisão e pinos para embalar cocaína. Além disso, os denunciados se identificam como membros da mesma facção, qual seja, os manos, restando, assim, evidenciado o exercício da traficância de forma conjunta, com comunhão de esforços” (fls. 63-66, e-doc. 2). 



    3. Em 30.7.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público estadual e pelas defesas do paciente e do corréu (Apelação n. 0286132-08.2019.8.21.7000), mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS, RECEPTAÇÃO DOLOSA. 



    Violação de domicílio 



    Tendo o acusado, em depósito, a substância entorpecente, como delito de que trata o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de natureza permanente, encontrava-se presente a situação de flagrância, com o que a ação policial, em tais condições não demanda prévia obtenção de mandado de busca, estando autorizados os agentes policiais ao ingresso na residência, sem autorização do morador. Aliás, nos termos da norma constitucional tida por violada, a situação retratada nos autos situa-se nas exceções nela contempladas. 



    Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Revela-se meramente retórico o pedido de absolvição sob alegação de insuficiência probatória de indivíduo que, flagrado por agentes policiais em poder de vultuosa quantidade de drogas variadas e de armas de fogos, munições e acessórios, confessou a prática das infrações, inclusive em juízo. 



    A presença física dos codenunciados na residência onde efetuada a apreensão de drogas e de armas não permite concluir estivessem eles envolvidos nas atividades criminosas levadas a efeito pelo réu que, confessando-as, disse não ter sido auxiliado por aqueles, que lá se encontravam em razão de relação de amizade que possuíam, tão-somente. Hipótese em que os agentes policiais foram taxativos na afirmação de que drogas e armas não se encontravam à disposição dos flagrados, espalhadas pelo imóvel, mas escondidas em malas e armários, situados em outro cômodo, inclusive. 



    A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, não é caracterizada pela venda, tão somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente guardar, levar consigo ou ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de comércio, desimportando tenha sido o agente – ou não – flagrado realizando o comércio, bastando que os elementos probatórios coligidos evidenciem tal intento, não se afigurando possível a conclusão de que a vultuosa quantidade de droga apreendida tivesse destinação outra, porquanto se está diante da apreensão de aproximadamente oitenta e dois quilos de maconha, dois quilos e quinhentos gramas de crack, oitocentos gramas de cocaína e dois mil e setecentos comprimidos desta mesma substância. 



    Mantida a condenação de apenas um dos réus pelo crime de narcotráfico, pois ausentes elementos que permitam concluir estivessem os demais envolvidos com o armazenamento de drogas e de armas por aquele levado a efeito. 



    Receptação. 



    Encontrando-se o acusado na posse de automóvel, sem que dispusesse dos documentos atinentes ao veículo, afigura-se evidenciado o dolo na conduta que observou, pois evidente a ciência da origem ilícita do bem cuja utilização demanda que esteja com situação regularizada perante o órgão de trânsito, com a emissão da documentação pertinente, onde identificada a pessoa do proprietário.



    Posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. 



    Apreendidas diversas armas de fogo, munições e acessórios, inclusive de fuzil e de coletes balísticos, não há cogitar de reconhecimento de crime único, considerando-se a posse ilegal de arma de fogo absorvido pelo de tráfico de drogas, com a incidência da majorante de que trata o inciso IV do artigo 40 da Lei Antidrogas, pois a causa de aumento diz com o efetivo emprego de arma de fogo, situação diversa da presente em que, se encontravam aquelas de que dispunha o acusado depositadas no interior do imóvel, escondidas, exceção feita a um revólver, em armários e malas, inclusive.



    Apenamento. Minorante. 



    Não preenchidos os requisitos subjetivos de que trata o § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, pois evidenciam os elementos coligidos que o acusado se dedicava às atividades criminosas e integrava conhecida facção criminosa (Bala na Cara). 



    É idônea a consideração da quantidade de substância entorpecente apreendida para formação do convencimento a respeito da dedicação - ou não - do agente às atividades criminosas. E tanto não caracteriza bis in idem com a elevação da pena base pela negativação do artigo 42 da Lei n. 11.343/2003, consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Doação de armas para a Polícia Civil 



    Inviável a aplicação analógica de dispositivo legal aberto previsto na Lei Antidrogas para armas, munições e acessórios bélicos diante da existência de lei federal específica regulando sua destinação, o que também impede a adoção, por analogia, de procedimento legal outro. 



    Lei n. 10.826/2006 que expressamente determina o encaminhamento de armas e de munições para o Comando do Exército, competente para determinar, posteriormente à realização de testes de segurança, a sua distribuição ou doação para órgãos da segurança pública. 



    APELOS IMPROVIDOS” (fls. 25-28, e-doc. 2).



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 5.10.2020 (fl. 159, e-doc. 2).



    5. O julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual desprovidos os apelos defensivos foi objeto do Habeas Corpus n. 750.400/RS, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO FÁTICA. GARANTIA AO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu da impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de afirmar a legalidade da incursão policial em residência alheia quando suficientemente demonstradas circunstâncias que demonstravam a prática de crime no local. Na oportunidade, também foi destacado a impossibilidade de conhecimento das teses relativas a ausência de advertência ao paciente do direito de permanecer em silêncio e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência de manifestação das instâncias ordinárias e da impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 211, e-doc. 2). 



    6. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega invasão do domicílio do paciente sem mandado judicial.



    Argumenta que “não havia nenhuma ação por parte do paciente que viesse a autorizar a busca pessoal; não houve traficância ou movimentações no local; o local sequer era ponto conhecido ou deflagrado pelo tráfico de drogas” (fl.10, e-doc. 1). 



    Assevera que os policiais “somente encontraram os demais objetos porque o paciente passou a indicar o local onde estavam. Ocorre que, em momento algum ficou comprovado no caderno processual que o paciente foi devidamente avisado do direito de permanecer em silêncio; não existiu filmagem, documento, pacto ou contrato assinado pelo paciente nesse sentido. Neste giro, curial registrar que os policiais lograram existo apenas porque o paciente indicou o local dos objetos, de modo que foi malferido o direito de não incriminar-se” (sic, fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Assinala que “não há nos autos elementos de prova a demonstrar a traficância por parte do paciente. Ainda que tenha sido apreendida certa quantidade de drogas em poder do paciente, por deveras frágil à prova para confirmar a traficância” (sic, fl. 18, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “em seu interrogatório, o paciente negou os fatos. Referiu que as drogas não eram suas e apenas guardava-as. Com efeito, muito embora haja prova da materialidade pela apreensão da droga, a prova produzida na audiência não comprovou que a droga encontrada pertencia ao paciente. A sua declaração vai ao encontro da prova produzida, de que a casa era alugada, sendo que passava o dia jogando vídeo game” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “não há prova nos autos a afastar a declaração do paciente de que a droga não lhe pertencia. A prova produzida pela acusação se limitou à palavra dos policiais. Os servidores, como de praxe, apresentaram a versão habitual, já consagrada nos processos de tráfico de drogas” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Isso posto, requer liminarmente a concessão da Ordem para reconhecer as nulidades incontroversas expendidas alhures, com o fito de absolver o paciente com lastro nos frutos da árvore venenosa; no mérito, a concessão do remédio heroico para absolver o paciente nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, a fixação da pena-base e a pena de multa no mínimo legal, bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo e estendida à pena de multa. Caso redimensionada a pena aplicada à apelante, postula-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 1º do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (art. 44 do Código Penal)” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 5.10.2020, mais de dois anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 2.5.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar, para fins de tráfico, 2,580kg de crack, 791g de cocaína, 2.748 comprimidos de cocaína, 141 papelotes de cocaína e 82kg de maconha. Na residência do paciente também foram apreendidos um revólver calibre .38, marca Taurus; uma carabina calibre .556, com numeração suprimida; cinco carregadores, sendo três de pistola, um de fuzil AR 15 e um cofre metálico tipo caracol; duzentas e sessenta e duas munições intactas, sendo quarenta e nove de calibre .32, cento e cinquenta e duas de calibre 380, oito de calibre 9mm, vinte e três de calibre .40, onze de calibre .556, dezenove de calibre .38; uma munição calibre .38 deflagrada; dois “esmurrugadores” de maconha; três sacos de pinos utilizados para embalar cocaína; uma balança de precisão; um rádio comunicador; uma camiseta branca da polícia civil, seiscentos e trinta e cinco reais em espécie.



    11. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS (Ação Penal n. 0025626-24.2017.8.21.0015) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “Inicialmente, afasto a preliminar arguida pela defesa, mormente porque o tráfico de drogas – verbo nuclear ‘ter em depósito e guardar’ – é crime permanente e a situação de flagrância é uma das hipóteses em que a Constituição Federal permite a flexibilização da garantia de inviabilidade de domicílio.



    Além do mais, no caso dos autos, segundo informado pelo próprio acusado Michael, os policiais não ‘pedalaram’ a porta de sua residência para adentrar o imóvel, mas sim nela bateram, apenas ingressando no local após ele ter aberto a porta.



    Assim, não há como concluir que houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio” (fl. 82, e-doc. 2). 



     



    12. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “Colhe-se que agentes policiais lotados na Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gravataí, diante do recebimento de denúncia dando conta do possível paradeiro de suspeito da prática de crime de homicídio, dirigiram-se ao local indicado para averiguações, sendo que, lá chegando, perceberam forte odor de maconha, com o que bateram na porta principal da residência. Então, sendo esta atendida por Michael, individuo imediatamente por eles reconhecido como integrante da facção ‘Bala na Cara’, visualizaram os agentes policiais a existência de arma de fogo sobre uma mesa, com o que solicitaram que os demais indivíduos que lá se encontravam – Pedro e Marco – deixassem o imóvel, onde adentraram após Michael, que segundo os policiais foi colaborativo durante toda a ocorrência, confirmar a existência de armas de fogo no local, onde foram apreendidos dois quilos quinhentos e oitenta gramas de crack; setecentos e noventa e um gramas de cocaína; dois mil setecentos e quarenta e oito comprimidos de cocaína; cento e quarenta e um papelotes de cocaína; oitenta e dois quilos de maconha; um revólver calibre .38, marca Taurus; uma carabina calibre .556, com numeração suprimida; cinco carregadores, sendo três de pistola, um de fuzil AR 15 e um cofre metálico tipo caracol; duzentas e sessenta e duas munições intactas, sendo quarenta e nove de calibre .32, cento e cinquenta e duas de calibre 380; oito de calibre 9mm, vinte e três de calibre .40, onze de calibre .556, dezenove de calibre .38; uma munição calibre .38 deflagrada; dois esmurrugadores de maconha; três sacos de pinos utilizados para embalar cocaína; uma balança de precisão; um rádio comunicador; uma camiseta branca da polícia civil, seiscentos e trinta e cinco reais em espécie. 



    Nesse contexto, não procede a alegação de ilegalidade da apreensão, pois, tratando-se de armazenamento de drogas, como o delito de que trata o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza permanente, encontrava-se, sim, presente a situação de flagrância, com o que a ação policial não demandava prévia obtenção de mandado de busca, estando autorizados os agentes ao ingresso na residência, sem autorização do morador. 



    Aliás, nos termos da norma constitucional tida por violada, a situação retratada nos autos situa-se nas exceções nela contempladas, consoante arestos emanados pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça, pois os depoimentos prestados pelos agentes policiais que atuaram na diligência coloca à mostra a circunstância de que somente adentraram no imóvel porque presentes fundadas razões acerca da existência de crime, pois, não bastasse a circunstância de que forte odor de maconha partia daquela residência, visualizaram uma arma de fogo sobre a mesa do imóvel quando a porta foi aberta por Michel, o que também estava a autorizar o ingresso na residência. 



    Por isso que não há cogitar de invalidade da prova” (fls. 34-37, e-doc. 2).



    13. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade, ao ratificar a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 750.400. Tem-se na decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “No caso em apreço, nota-se que os policiais encarregados de investigação de crime de homicídio envolvendo facções criminosas rivais dedicadas, dentre outros ilícitos, ao tráfico de drogas, diligenciaram até a rua da casa do paciente para apurar informação a respeito da presença de veículo com placas clonadas, que teria sido utilizado pelos autores do crime contra a vida. 



    Referido veículo foi encontrado em frente à casa do paciente, dando a entender que o possuidor estaria naquele imóvel. Ao se aproximarem, os investigadores perceberam forte odor de maconha e, na intenção de identificar o possuidor do automóvel, chamaram os moradores da casa. 



    Destaque-se que o próprio paciente abriu a porta e autorizou a busca domiciliar. Ainda que se discuta a autorização dada pelo morador, havia elementos suficientes a demonstrar a prática de crime no local. 



    Ao serem atendidos pelo paciente, puderam avistar arma de fogo sobre a mesa da sala e de pronto o reconheceram como integrante de uma das facções criminosas. 



    O forte odor de maconha descrito pelos policiais, em que pese o caráter subjetivo, está em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos. A versão exculpatória dos acusados, coaduna com a evidência da presença do odor de maconha: os corréus Marcos e Pedro afirmaram estarem no local apenas para ‘para fumar um baseado e jogar videogame’ (fl.39). 



    Assim, restou demonstrada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas e armas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere” (fl. 192, e-doc. 2).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Tur